Tribunal: TJDFT
Processo: 0750439-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750439-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA MURRIETA AGRAVADO: HALYSSON FELIPE PEDREIRA DE ABREU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual (compra e venda de imóvel – R$ 54.506,61), decretou a “desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de Daniel Mariano Ayres e Claudio Rogério Oliveira Murrieta, de modo a possibilitar a comunicação de bens com obrigações da empresa executada [JDC Engenharia Ltda.]”. O sócio agravante alega, em síntese, que: 1) há bens da empresa JDC passíveis de penhora, bastando verificar a certidão positiva de consulta ao sistema ERIDF no cumprimento de sentença, não havendo justa causa para a desconsideração da personalidade jurídica, pois a execução não está frustrada; 2) não estão presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do CDC, pois não está demonstrada confusão patrimonial, desvio de finalidade ou transferência de ativos por parte da construtora, tampouco dos sócios; 3) a inadimplência da empresa por dificuldades financeiras e a paralisação (de fato) das atividades não é pressuposto para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Requer a suspensão dos atos executórios e, no mérito, seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Sem razão, a princípio, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, quanto à alegada inexistência de execução frustrada, embora a consulta ao sistema ERIDF tenha sido frutífera, houve desistência da penhora dos imóveis tendo em vista a anotação de instituição de condomínio nas respectivas matrículas, não tendo sido localizados outros bens passíveis de constrição. Por sua vez, para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, § 5o, do CDC, não há necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, bastando que esta constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que está configurado nos autos, conforme constou da decisão agravada, in verbis: “(...) Constatou-se nos autos executórios que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da empresa devedora, todas sem sucesso, o que configura esgotamento patrimonial e caracteriza estado de insolvência. (...) O esgotamento patrimonial da empresa executada constitui, portanto, um empecilho à satisfação da obrigação reconhecida em sentença, justificando a aplicação da teoria menor, nos moldes do § 5o do art. 28 do CDC. (...)” No mesmo sentido: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art.28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. 3. Tendo em vista a inadimplência da empresa executada e a ausência de indicação de bens penhoráveis com aptidão para satisfazer a dívida, mostra-se escorreita a decisão agravada ao desconsiderar a personalidade jurídica do executado, para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do sócio. (...)” (Acórdão 1772882, 0714892-95.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que os atos executórios contra os sócios estão condicionados à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator